Tribunal: TJES
Processo: 0001805-14.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001805-14.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KAMILLY DOS SANTOS PINTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

Des. LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA

PRIMEIRA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
00018051420238080024

APELANTE:

KAMILLY DOS SANTOS PINTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MAJORANTE DO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. DOSIMETRIA. BIS IN IDEM CONFIGURADO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por
Kamilly dos Santos Pinto
contra sentença da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES que a condenou por tráfico de drogas (art. 33, caput) majorado pelo envolvimento de adolescente (art. 40, VI, Lei 11.343/06), fixando pena definitiva de
4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão
, em regime semiaberto, além de
486 dias-multa
. A acusação narra que, em 13/03/2023, a apelante foi abordada em ponto de tráfico no Bairro Grande Vitória portando, juntamente com uma adolescente, significativa quantidade e variedade de drogas (cocaína, crack, maconha e haxixe). A defesa busca a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a reforma da dosimetria ante alegado bis in idem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
duas questões em discussão
: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas majorado; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena incorreu em
bis in idem
ao utilizar a natureza e a quantidade das drogas tanto na primeira quanto na terceira fase da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria do crime se comprovam pelo auto de apreensão, boletim unificado e laudo toxicológico definitivo, bem como pelos depoimentos dos policiais militares, que confirmam a dinâmica dos fatos descrita no registro policial.

A jurisprudência admite como idôneos os depoimentos de agentes públicos quando coerentes entre si e harmônicos com os demais elementos probatórios.

A adolescente apreendida confirmou na fase inquisitorial que comercializava drogas em coautoria com a apelante, reforçando o vínculo subjetivo entre ambas e corroborando a majorante do art. 40, VI.

A exasperação da pena-base na primeira fase, fundada na expressiva quantidade e variedade das drogas, observa o art. 42 da Lei 11.343/06 e se mostra legítima.

A utilização dos mesmos vetores (quantidade e natureza das drogas) para restringir a fração do tráfico privilegiado na terceira fase configura
bis in idem
, à luz do entendimento do STF no Tema 712.

O afastamento do bis in idem impõe a aplicação da fração máxima de 2/3 prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, diante do preenchimento dos requisitos legais pela ré.

O novo quantum de pena autoriza a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
:

Lei 11.343/06, arts. 33, caput e § 4º, e 40, VI;

CP, art. 33, § 2º, “c”, e art. 44.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, Tema 712 (
bis in idem
na aplicação da quantidade/natureza da droga em mais de uma fase da dosimetria).

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
00018051420238080024

APELANTE:

KAMILLY DOS SANTOS PINTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Conforme lançado no relatório, trata-se
de
recurso de apelação criminal
interposto por
KAMILLY DOS SANTOS PINTO
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES. A sentença julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando a ora apelante pela prática do crime de tráfico de drogas majorado pelo envolvimento de adolescente (Art. 33,
caput
, c/c Art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06).

A
pena definitiva
foi fixada em
04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de 486 (quatrocentos e oitenta e seis) dias-multa.

Segundo a exordial acusatória, em 13 de março de 2023, a
apelante
KAMILLY DOS SANTOS PINTO
foi abordada em local conhecido como ponto de tráfico no Bairro Grande Vitória, portando, acompanhada de uma adolescente, expressiva quantidade e variedade de entorpecentes: 81 pinos de cocaína, 29 de crack, 05 buchas de maconha e 04 de haxixe, além de valores em espécie.

Em suas
razões recursais
, a defesa pleiteia, preliminarmente, a
absolvição
por insuficiência probatória, argumentando que os policiais militares responsáveis pela abordagem não ratificaram integralmente os fatos em sede judicial, limitando-se a confirmar o Boletim Unificado.

Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria da pena, alegando a ocorrência de
bis in idem
, uma vez que a natureza e a quantidade das drogas foram utilizadas tanto na primeira fase (exasperação da pena-base) quanto na terceira fase (escolha da fração de redução do tráfico privilegiado).

O
Ministério Público
, em contrarrazões, manifestou-se pelo
parcial provimento
do recurso, reconhecendo a ocorrência de
bis in idem
na dosimetria, embora sustente a manutenção da condenação com base no robusto conjunto probatório.

A douta
Procuradoria de Justiça
, em seu parecer, seguiu o mesmo entendimento, opinando pelo provimento parcial para redimensionar a fração da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da 11.343/06.

É
o relatório.

Decido.

O recurso é próprio, adequado e tempestivo, estando presentes os pressupostos de admissibilidade, objetivos e subjetivos. Portanto,
conheço do recurso
.

Passo a análise meritória.

DO PLEITO DE ABSOLVIÇÃO.

A materialidade delitiva está sobejamente comprovada pelo Auto de Apreensão, Boletim Unificado e Laudo Toxicológico Definitivo, que atestou a natureza ilícita das substâncias (maconha, cocaína e crack).

No tocante à autoria, a tese defensiva de fragilidade probatória não merece acolhimento.

Embora os policiais militares tenham declarado, em juízo, não se recordar de minúcias do evento devido ao lapso temporal e ao volume de ocorrências, ambos
confirmaram integralmente o teor do Boletim Unificado
lavrado na data dos fatos.

No referido documento, consta a descrição precisa da abordagem, a tentativa de fuga da apelante e a apreensão das drogas em sua posse direta e da adolescente que a acompanhava.

Ressalte-se que a jurisprudência dos Tribunais Superiores confere especial relevância aos depoimentos de agentes públicos quando harmônicos com os demais elementos de prova.

Ademais, a adolescente envolvida confirmou, na fase inquisitorial, que comercializava entorpecentes em coautoria com a
apelante
KAMILLY DOS SANTOS PINTO
.

Portanto, a condenação pelo crime de tráfico de drogas (Art. 33) majorado (Art. 40, VI) deve ser mantida.

DOSIMETRIA DA PENA E REFORMA DA SENTENÇA.

No tocante à dosimetria, verifico que a sentença merece reforma.

Na
primeira fase
, o magistrado sentenciante elevou a pena-base para
06 (seis) anos de reclusão
e 600 (seiscentos) dias-multa
, valorando negativamente a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime com fundamento na
grande quantidade e variedade de drogas
(mais de 200g de substâncias diversas).

Tal exasperação é legítima, conforme o art. 42 da Lei nº 11.343/0649.

Na
segunda fase
, foi corretamente aplicada a atenuante da menoridade relativa, reduzindo-se a pena para
05 (cinco) anos
de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Contudo, na
terceira fase
, o juízo
a quo
aplicou a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 na fração mínima de
1/6
, justificando-a novamente na “elevada quantidade e variedade de drogas”.

Conforme o entendimento do STF (Tema 712), a utilização dos mesmos vetores (natureza e quantidade) em duas etapas distintas do cálculo da pena configura
bis in idem
.

Dessa forma, procedo à reforma da dosimetria para redimensionar a reprimenda.

Diante da vedação ao
bis in idem
e considerando que a ré preenche os requisitos legais (primariedade e bons antecedentes), aplico a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 na fração de
2/3 (dois terços)
, uma vez que o fundamento utilizado para restringir o benefício já exauriu sua eficácia na primeira fase.

Assim, sobre a
pena de 05 anos
de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, aplico o
redutor de 2/3
, resultando em
01 ano e 08 meses de reclusão
e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
.

Em seguida, incide a majorante do art. 40, VI (envolvimento de adolescente) na
fração de 1/6
, o que torna a
pena definitiva
em 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, além de 19
5 (cento e noventa e cinco)
dias-multa.

Em razão do novo
quantum
de pena e da primariedade, fixo o
regime inicial
ABERTO
para o cumprimento da sanção (Art. 33, § 2º, “c”, CP).

Preenchidos os requisitos do Art. 44 do CP,
substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos
, a serem definidas pelo Juízo da Execução.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença, reconhecendo a ocorrência de
bis in idem
na dosimetria, redimensionando a pena definitiva para
01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, além de 19
5 (cento e noventa e cinco)
dias-multa.
, fixando o
regime
aberto
e substituindo a prisão por penas restritivas de direitos.

É como voto.